Tribunal: STF
Processo: ARE 1285336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERNO. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c Indenizatória. Recurso de ambos os réus. Plano de saúde coletivo. Servidora do Município de Teresópolis. Necessidade urgente da servidora de usufruir da prestação de serviços médicos para restabelecimento de sua saúde. Sentença de procedência do pedido obrigacional. Confirmação da decisão antecipatória de tutela que determinou o custeio pelos réus, solidariamente, da cirurgia e o tratamento da autora, na forma dos contratos coletivos, sob as penas determinadas na ação coletiva em trâmite na 2ª Vara Cível de Teresópolis, tendo sido a ação proposta em razão da suspensão do plano de saúde coletivo. Aplicação do artigo 232 da Lei Complementar Municipal n.º 167/13, o qual estabelece que o benefício oferecido pelo Município é um direito assegurado aos servidores, sem qualquer margem de discricionariedade quanto à sua outorga. A alegação de crise financeira não permite que o Administrador Público ignore a legislação aplicada à hipótese. Posicionamento consolidado no STJ no que tange a eventual violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o entendimento de que não se justifica o descumprimento de direitos assegurados por lei ao servidor público. Decisão monocrática mantida. RECURSO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente